Tribunal: TJMT
Processo: 1037181-98.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037181-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Transação, Transformação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[Filipe Faria Gião Camarinha registrado(a) civilmente como FILIPE FARIA GIAO CAMARINHA - CPF: 332.883.688-89 (ADVOGADO), MINERACAO MANAH EIRELI - CNPJ: 37.759.868/0001-80 (EMBARGADO), MANAH PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 37.517.400/0001-89 (EMBARGADO), MINERADORA MANAH LTDA SCP - CNPJ: 40.542.478/0001-68 (EMBARGADO), CMSC PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES LTDA - CNPJ: 37.231.037/0001-30 (EMBARGADO), LAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 77.897.247/0001-87 (EMBARGADO), CARLOS MAGNO SANTANA COSTA - CPF: 339.534.221-20 (EMBARGADO), ALESSANDRO ELIAS EUSEBIO - CPF: 603.034.251-72 (EMBARGADO), DANILO BATISTA DA SILVA - CPF: 009.850.211-52 (EMBARGADO), THIAGO RODOVALHO TOLENTINO - CPF: 084.835.266-11 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

THIAGO RODOVALHO TOLENTINO

AGRAVADO(S):

MINERAÇÃO MANAH LTDA E OUTRO(S)

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –
COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIETÁRIAS RELACIONADOS À EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE OURO (CASO MINERADORA MANAH) – INDEFERIMENTO DE
BLOQUEIO/ARRESTO DE BENS, ATIVOS E DIREITOS DA DEVEDORA –
PROMESSA

DE RENDIMENTOS FIXOS DE 3% AO MÊS E 42,6% AO ANO ATRAVÉS DE PUBLICIDADE – DESCUMPRIMENTO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – EVIDÊNCIAS DE FRAUDE MEDIANTE GOLPE DE PIRÂMIDE FINANCEIRA – INDÍCIOS DE RISCO À UTILIDADE DO RESULTADO FINAL – DEFERIMENTO DE MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS DE ARRESTO E BLOQUEIO DE BENS E DIREITOS – EXTENSÃO DA MEDIDA EM DESFAVOR DOS SÓCIOS E DOS SÓCIOS DA DEVEDORA PRINCIPAL – TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE DE ALCANCE DE BENS DE POTENCIAIS SÓCIOS OCULTOS – RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto a relação havida entre as partes esteja travestida de contrato de aquisição de cotas sociais, se o negócio enceta verdadeira relação de consumo, na qual os

“adquirentes de cotas” são convencidos por publicidades estreladas por personalidades da televisão a empregarem suas reservas em investimentos de retornos altamente lucrativos, se amoldam perfeitamente aos conceitos de “atividade financeira” e “atividade de crédito” de que trata o §2º do art.3º do CDC, há que ser aplicada a legislação consumerista ao caso.

2. O inadimplemento dos rendimentos prometidos, somado às fundadas suspeitas da prática de ilícito noticiadas na mídia geral e especializada,

assim como a infinidade de ações em vários tribunais pátrios acusando a mineradora ré e seus sócios de fraude conhecida por “pirâmide financeira”, especialmente quando posteriormente acompanhada da confissão da ré de que atualmente o seu caixa se encontra com o saldo “zerado”, recomenda o deferimento imediato de medidas acautelatórias de bloqueio/arresto de bens, ativos e direitos da devedora, com vistas a assegurar o eventual resultado útil do processo.

3. A
Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica
, aplicável às relações de consumo (art.28, §5º, do CDC), não exige a demonstração de
desvio de finalidade
ou
patrimonial
, bastando que a personalidade jurídica constitua óbice ao ressarcimento do consumidor, autorizando a extensão das medidas constritivas em desfavor dos sócios da devedora

e dos sócios de uma pessoa jurídica que integra o seus quadro social.

4. À luz da
teoria da aparência
e da
confiança
depositada pelo investidor em um aditivo contratual no qual a empresa devedora principal insere outra empresa do grupo econômico, com o mesmo quadro societário, na condição de garantidora anuente de instrumentos de distratos posteriormente firmados entre as partes originárias, as justas expectativas geradas no consumidor, no sentido de que seus direitos/créditos estariam resguardados pelo patrimônio desta garantidora, devem ser amparadas pelo poder-juiz.

5. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

THIAGO RODOVALHO TOLENTINO

AGRAVADO(S):

MINERAÇÃO MANAH LTDA E OUTRO(S)

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
THIAGO RODOVALHO TOLENTINO
contra a decisão proferida na
Ação Monitória
n. 1041368-46.2024.8.11.0002 ajuizada contra
MINERAÇÃO MANAH LTDA E OUTRO(S)
, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência através do qual postulava cautelarmente
(a)
o bloqueio de ativos financeiros eventualmente existentes em nome dos corréus via SISBAJUD na modalidade “repetição programada”, com expedição dos ofícios à
BM&F Bovespa
; Central de custódia e liquidação financeira de títulos (
CETIP
) e Comissão de valores imobiliários (
CVM
); Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada de Vida, Saúde Suplementar e capitalização (
CNSEG
); Superintendência de Seguros Privados (
SUSEP
) e Superintendência Nacional da Previdência complementar (PREVIC)
(b)
a realização de diligências para a penhora de tantos bens suficientes para garantir o direito do autor;
(c)
a realização de bloqueio judicial, via RENAJUD, de eventuais veículos existentes em nome das pessoas jurídicas e dos sócios que compõem o polo passivo; e, subsidiariamente,
(d)
o arresto dos veículos e dos imóveis indicados nos docs. 51/52 juntados à inicial, a recair, preferencialmente, sobre aqueles que se encontrem livres e desembaraçados.

Narra o recorrente que, atraído por promessas de rendimentos fixos de 3% ao mês e 42,6% ao ano, celebrou contratos de investimento (compra e venda de cotas societárias) relacionados à exploração e comercialização de ouro.

Anota que, apesar de os rendimentos iniciais terem sido pagos regularmente, depois de algum tempo deixaram de ser honrados, o que levou o agravante a firmar com a mineradora corré instrumentos de distrato, cujos valores ajustados pelas cotas não foram restituídos a tempo e modo, motivo pelo qual ajuizou a ação monitória originária para o recebimento dos valores convencionados, em importe de R$60.000,00

Registra que, na inicial, pugnou pelo deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar para o fim de bloqueio de ativos e bens e em decorrência da inequívoca comprovação de que as partes requeridas, ora agravadas, organizaram-se com o intuito de materializar a fraude popularmente conhecida como “
pirâmide financeira
” ou “
esquema de ponzi
”.

Aponta que, no entanto, apesar de terem sido juntados aos autos diversas matérias da imprensa e da mídia especializada, documentos, depoimentos além de expressa confissão acerca da ausência de liquidez dos agravados, de modo a demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC/15, o juízo singular indeferiu a tutela requerida.

Inconformado, sustenta que além de haver prova inquestionável da dívida sob cobrança, através de distratos devidamente assinados pelas partes, os demais documentos anexados aos autos – tais como registros do PROCON, cópias de outros processos, respostas dos ofícios por órgãos estatais acusando as irregularidades das agravadas, bem como reportagens de veículos de imprensa do âmbito nacional, e revistas jurídicas que noticiaram amplamente o presente escândalo, denominado como
“o colapso da MINERAÇÃO MANAH LTDA”
– evidenciam a fraude.

Aduz que além de não possuírem autorização do BACEN –
Banco Central do Brasil
e da CVM –
Comissão de Valores Mobiliários
para operar no mercado financeiro, as empresas requeridas também não detinham licença estatal para atuar no ramo de mineração no território do Estado do Mato Grosso.

Afirma que, apesar de ostentarem CNPJ ́s diferentes, as empresas demandadas, e seus respectivos sócios (quase sempre os mesmos) atuavam em conjunto, em nítido entrelaçamento operacional (grupo econômico), com o escopo único de viabilizar a aquisição dos valores pela
MINERAÇÃO MANAH LTDA
em razão de sua atuação como corretora de investimentos, perseguindo, portanto, o mesmo objetivo, de modo a justificar a necessária
desconsideração da personalidade jurídica
da mineradora signatária dos distratos.

Destaca que nos
Embargos à Execução
n. 1040937-89.2024.8.11.0041 opostos pela
MINERAÇÃO MANAH LTDA
, esta pleiteou a gratuidade da justiça alegando não dispor de ativos para arcar com as custas judiciais, de modo que também não tem condições de arcar com os valores dos instrumentos de distrato objeto da cobrança nos autos de origem.

Salienta que além da fraude noticiada nos autos de origem já estar sendo investigada pelo Ministério Público deste Estado, pela Superintendência da CVM e demais autoridades competentes, várias ações judiciais foram ajuizadas por consumidores com o fito de reaver os valores investidos, citando duas demandas em que proferidas decisões autorizando o sequestro/arresto de bens das empresas que compõem o polo passivo da lide para garantir futuro pagamento (Proc. ns. 1045165-26.2024.8.26.0224 e 583556230.2024.8.09.0051), no intuito de impedir que os agravados tenham tempo hábil de dilapidar e ocultar o patrimônio.

Ressalta que, em um desses casos – em que o
juízo ad quem
manteve a tutela acautelatória deferida na origem – o desembargador relator registrou que, diante do disposto no art. 301 do CPC/15, plenamente possível o arresto de bens na fase de conhecimento para garantia do cumprimento da obrigação quando existente prova inequívoca do ato ilícito e do risco de frustração dos meios executórios, como verificado na origem.

Argumenta que a tutela de urgência requerida e indeferida pela decisão agravada visa apenas garantir ao autor – ora agravante, que foi vítima da comprovada fraude, a possibilidade de reaver os valores a ele devidos e devidamente confessados através distratos anexados aos autos.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência de natureza acautelatória requerida na origem, a fim de que fosse procedido o arresto de ativos financeiros e bens (móveis e imóveis), com a devida expedição de ofícios aos órgãos correlatos, e posterior confirmação de tais medidas por ocasião do julgamento do mérito recursal.

Em decisão de ID. n. 261545252, foi deferida
em

parte a liminar recursal tão somente para determinar que o juízo de origem proceda
o arresto de valores e/ou ativos financeiros eventualmente existentes exclusivamente em nome/CNPJ da
MINERAÇÃO MANAH LTDA
via SISBAJUD, assim como o bloqueio de automóveis registrados em nome da mesma empresa via RENAJUD.

Sem contrarrazões dos agravados, consoante certidões de IDs. ns. 268758775, 268764272 e 268983764 e Avisos de Recebimento negativos de cartas intimatórias de IDs. ns. 269145253, 269145255 e 274325378.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante já adiantado por ocasião da análise da liminar recursal, em relação à empresa com a qual o agravante firmou os sete contratos e respectivos aditivos posteriores, qual seja, a empresa
MINERAÇÃO MANAH LTDA
, CNPJ n. 37.759.868/0001-80, já havia, e ainda há fortes evidências acerca do cabimento da antecipação da tutela pretendid
a
.

Em primeiro lugar, porque os documentos de IDs. ns. 176729823 a 176730345 demonstram que o agravante e a aludida mineradora corré firmaram instrumentos de distrato dos pactos originários de aquisição de cotas societárias, os quais previam prazos para a restituição dos valores investidos que já se expiraram há meses.

Além disso, há fortes indícios de fraude decorrentes das inúmeras manchetes da mídia especializada e do fato de a referida mineradora contraente sequer possuir autorização/licença dos órgãos oficiais de regulação e/ou fiscalização do tipo de negócio operado. Senão vejamos as seguintes manchetes:

“
Falsa mineradora que fazia campanha com atores famosos tem bens bloqueados por suspeita de pirâmide financeira em GO
.” (Disponível em
https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2024/09/16/falsa-mineradora-que-fazia-campanha-com-atores-famosos-tem-bens-bloqueados-por-suspeita-de-piramide-financeira-em-go.ghtml
)

“
O colapso da Manah Mineradora: fraude financeira e a necessidade de intervenção rápida das autoridades.
” (Disponível em
https://www.capitalnews.com.br/opiniao/o-colapso-da-manah-mineradora-fraude-financeira-e-a-necessidade-de-intervencao-rapida-das-autoridades/407919
)

“
Mineradora Manah: suspeita de pirâmide para de pagar clientes.
Prometendo 3% ao mês, Mineradora Manah, de Márcio Garcia e Marcos Pasquim, enfrenta acusações de golpes no Reclame Aqui e redes sociais.” (Disponível em
https://guiadoinvestidor.com.br/noticias/mineradora-manah-suspeita-de-piramide-deixa-clientes-sem-pagar/
)

“
Falsa mineradora tem bens bloqueados por suspeita de pirâmide financeira.
Uso de autores famosos em publicidade da Manah seria chamariz para golpe.” (Disponível em
https://www.noticiasdemineracao.com/financas/news-articles/4361571/falsa-mineradora-tem-bens-bloqueados-por-suspeita-piramide-financeira
)

“
Pirâmide com ator global de garoto propaganda enfim desmorona
. Após buscarem retornos de 3% com ‘investimentos em ouro’, o que é no mínimo estranho, os investidores agora acusam a Manah de dar um ‘calote’.” (Disponível em
https://blocktrends.com.br/piramide-com-ator-global-garoto-propaganda-desmorona/
)

Importante também frisar que a referida mineradora contraente já vem respondendo a várias ações semelhantes de investidores potencialmente enganados que buscam reaver valores investidos no negócio, alguns deles, inclusive, com obtenção de tutelas de urgência similares às pretendidas. Senão vejamos: Proc. 0012886-77.2024.8.16.0031 (TJ/PR); Proc. 1067839-79.2024.8.11.0041 (TJ/MT); Proc. n. 1028451-72.2024.8.11.0041; Proc. n. 1047699-24.2024.8.11.0041 (TJ/MT); Proc. n. 1047699-24.2024.8.11.0041 (TJ/MT); Proc. n. 1047693-17.2024.8.11.0041 (TJ/MT); etc.

Já o risco de o credor agravante ter o seu crédito frustrado decorre, dentre outras coisas, do fato de a mineradora contratante ter reconhecido na inicial dos
Embargos à Execução
n. 1040937-89.2024.8.11.0041 que vem auferido como receita mensal quantia limitada, a qual está sendo utilizada para custear as despesas administrativas, tendo atualmente em caixa valor negativo (zero). Senão vejamos:

Além do mais, constata-se a reversibilidade da medida pretendida – já que os possíveis bloqueios de bens e valores não constituem expropriação definitiva, mas apenas privação temporária de patrimônio do devedor –, razão pela qual o deferimento do pedido de arresto pretendido, mais que uma tutela plausível, se trata de uma medida recomendável e necessária, de maneira a resguardar o resultado útil do recurso e, em última análise, da própria ação originária.

Vale ainda destacar que, diferentemente do que ocorria sob a égide o CPC/73, na processualística vigente a tutela de urgência de arresto/sequestro/bloqueio não demanda a comprovação robusta de dilapidação patrimonial ou de que, caindo em insolvência, alienação ou oneração de bens, contração de dívidas extraordinárias, ou tentativa de qualquer dessas práticas, ou, ainda, a prática de qualquer artifício fraudulento, a fim de frustrar a execução ou lesar credores, bastando, na forma do
caput
do art.300 do CPC/15, que existam elementos capazes de evidenciar a
probabilidade do direito
e o
risco ao resultado útil do processo
, muito embora o caso sob exame esteja recheado de indícios de fraude contra consumidor.

Eis precedente de caso análogo ao dos autos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ARRESTO. DEFERIMENTO. PERIGO DE DANO. DECISÃO REFORMADA. 1. O arresto cautelar de bens é medida assecuratória de responsabilidade patrimonial, utilizando-se do poder geral de cautela conferido ao julgador.2. A provável prática de transações financeiras de natureza ilícita demonstra o risco de a parte não conseguir reaver o dinheiro que investiu. 3. Demonstrado nos autos a verossimilhança do direito alegado e o risco do resultado útil do processo, mostra-se necessário o arresto da quantia requerida. 4. Agravo de Instrumento provido. Unânime. (TJ/DFT - 3ª Turma Cível - Acórdão 1785066, 0730561-91.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, j. em 09/11/2023)

A propósito, é imperioso destacar que, na hipótese, conquanto a relação havida entre as partes esteja travestida de contrato de aquisição de cotas sociais, o negócio realmente havido enceta uma verdadeira relação de consumo, na qual os “adquirentes de cotas” são capturados por publicidades estreladas por personalidades da televisão a empregarem suas reservas em investimentos de retornos altamente lucrativos, podendo o produto/serviço prestado pela contratante ré estar perfeitamente enquadrado nos conceitos de “atividade financeira” e “atividade de crédito” elencada no §2º do art.3º do CDC.

E essa constatação muda completamente a percepção inicial desta relatora por ocasião do recebimento do recurso no sentido de que, em razão de os contratos sob discussão terem sido firmados exclusivamente entre o agravante e a
MINERAÇÃO MANAH LTDA
, não seria em princípio admitida a extensão das medidas acautelatórias para o atingimento de sócios regulares, potenciais sócios ocultos e/ou terceiros que eventualmente integrem um único grupo econômico com a contratante/distratante demanda.

Isso porque, conforme ficou consagrado na jurisprudência desta Câmara, em se tratando de relação de consumo, admite-se a aplicação da
teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica
prevista no §5º do art. 28 do CDC, mediante comprovação do estado de insolvência da fornecedora ou
da existência de obstáculo concreto ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores
.

Exatamente em razão disso,
“A Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, aplicável às relações de consumo,
não exige a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial
, bastando que a personalidade jurídica constitua óbice ao ressarcimento do consumidor.”
(TJ/MT - Quinta Câmara de Direito Privado, N.U 1036564-41.2024.8.11.0000, MARCIO VIDAL, j. em 18/02/2025, publ. no DJE 23/02/2025)

Assim, considerando que, como já dito, a contratante devedora principal já afirmou noutra ação que, atualmente o seu caixa estaria “zerado”, plenamente possível que as medidas constritivas e acautelatórias sejam redirecionadas para atingir também bens, valores, créditos e direitos dos sócios da empresa
MINERAÇÃO MANAH LTDA
(CNPJ n.

37.759.868/0001-80), quem sejam a empresa
MANAH PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
(CNPJ n. 37.517.400/0001-89) e o sócio administrador
CARLOS MAGNO SANTANA COSTA
(CPF n. 339.534.221-20).

Mas não é só.

Ainda dentro dessa lógica estabelecida pela
teoria menor
da
disregard doctrine
, imperioso destacar que a pessoa jurídica sócia da devedora principal, quem seja, a
MANAH PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
(CNPJ n. 37.517.400/0001-89), tem por sócios (i) a sociedade empresarial
CMSC PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES LTDA
(CNPJ n. 37.231.037/0001-30), além de (ii)
ALESSANDRO ELIAS EUSEBIO
(CPF n. n. 603.034.251-72), e do já mencionado (iii)
CARLOS MAGNO SANTANA COSTA
(339.534.221-20), também sócio da devedora principal, e que se repete na administração da empresas integrantes do grupo empresarial, seja isoladamente, seja como coadministrador. Vejamos:

Sendo assim, ao menos em um exame inicial, o patrimônio destes sócios da empresa sócia da devedora principal também responderão com o seu patrimônio pela dívida exequenda, tendo em vista a norma do §5º do art. 28 do CDC.

Mas não é só.

No que se refere à corré
LAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(CNPJ n. 77.897.247/0001-87), o autor agravante postulou a constrição/bloqueio de bens e ativos financeiros dessa empresa sob a justificativa de que, além de
integrante do
Grupo Manah
, também assinou, no ano de 2024, um aditivo contratual como garantidora dos distratos havidos entre os contraentes originários, comprometendo-se expressamente ao pagamento das obrigações assumidas pela mineradora corré nos aludidos distratos, conforme aditivo contratual anexado ao instrumento.

Nesse particular, conquanto esta Relatora não tenha, de início, vislumbrado os requisitos capazes justificar a
extensão das pesquisas de bens e valores pelas ferramentas RENAJUD e SISBAJUD em relação à
LAMAR
, fato é que a análise mais aprofundada do contexto fático recomenda o deferimento da tutela pretendida também em relação à essa empresa corré, ao menos em sede de tutela provisória de urgência, haja vista a alta probabilidade do atendimento do pedido de
desconsideração da personalidade jurídica
da devedora principal,
MINERAÇÃO MANAH LTDA
(CNPJ n. 37.759.868/0001-80), na sua modalidade “indireta”.

Ora, conforme cediço, a desconsideração indireta da personalidade jurídica, também chamada de desconsideração expansiva, configura o instituto jurídico que permite que o(s) credor(es) de uma empresa atinja(m) o patrimônio de terceiros, como sócios ocultos ou outras empresas do mesmo grupo econômico, quando há evidências do abuso da personalidade jurídica da empresa para fraudar credores ou evitar o pagamento de dívidas e/ou a confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC/2002.

Nesse viés, os indícios de que a
MINERAÇÃO MANAH LTDA
(CNPJ n. 37.759.868/0001-80) tenha se utilizado da corré
LAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(CNPJ n. 77.897.247/0001-87) para ludibriar credores e blindar patrimônio se revelam bastante contundentes.

Primeiramente, porque
ambas as empresas possuem quadro societário idêntico, tendo, em ambos os casos, o sócio
CARLOS MAGNO SANTANA COSTA
(CPF n. 339.534.221-20) por administrador. Senão, vejamos:

Além disso, conforme se pode depreender da na alínea “b)”

do campo “
Considerações
” do
Termo aditivo ao contrato de compra e venda de quotas de sociedade limitada
de ID. n. 262299751 – juntado inicialmente apenas no juízo de origem (ID. n. 176729820 daqueles autos) –, os bens dados em garantia dos negócios firmados com o agravante (distratos) pertencem à
LAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(CNPJ n. 77.897.247/0001-87), que passou a figurar no referido aditivo como anuente.

Senão vejamos:

Assim, tudo indica que o administrador da devedora principal
MINERAÇÃO MANAH LTDA
(CNPJ n. 37.759.868/0001-80) inseriu a
LAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(CNPJ n. 77.897.247/0001-87) – também por ele administrada – como anuente do aditivo contratual justamente para ludibriar o agravante, de modo a lhe passar a falsa impressão de que o seu crédito estaria resguardado pelo patrimônio da empresa anuente, ligada ao mesmo grupo econômico.

Nesse viés, à luz da
teoria da aparência
e da
confiança
depositada pelo contratante no aditivo, as justas expectativas geradas em tal consumidor, de que seus direitos/créditos estariam resguardados pelo patrimônio da corré
LAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(CNPJ n. 77.897.247/0001-87) estão a merecer a devida proteção por parte do poder juiz, sobretudo porque, como já dito, ambas as empresas, além de comporem o mesmo grupo empresarial, contam com os mesmos sócios e o mesmo administrador.

Sobre o tema, leciona
Pedro Pais de Vasconcelos
que “a confiança depositada pelas pessoas merece tutela jurídica. Quando uma pessoa actua ou celebra certo acto, negócio ou contracto, tendo confiado na atitude, na sinceridade, ou nas promessas de outrem, ou confiando na existência ou na estabilidade de certas qualidades das pessoas ou das coisas, ou das circunstâncias envolventes, o Direito não pode ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança.” (In
CONTRATOS ATÍPICOS
. Coimbra: Almedina, 1995, p. 63)

Afinal, “em termos interpessoais, a confiança instalada coloca os protagonistas à mercê uns dos outros: o sujeito confiante abranda as suas defesas, ficando vulnerável. Seguidamente, todos os investimentos, sejam eles econômicos ou meramente pessoais, postulam a credibilidade das situações: ninguém dá hoje para receber apenas amanhã, se não houver confiança nos intervenientes.” (MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. In
TRATADO DE DIREITO CIVIL PORTUGUÊS
. 3ª ed.. Coimbra: Almedina, 2005, p.414).

Além do mais, reforçam contundentemente as suspeitas de que a administração da
MINERAÇÃO MANAH LTDA
tenha se valido da corré
LAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(CNPJ n. 77.897.247/0001-87) para, ao longo do tempo, blindar o seu patrimônio, o fato de esta última ser titular de
quase oito centenas de imóveis
apenas na comarca de Imbituba - SC – conforme revela a certidão cartorial de ID. n. 176730289 dos autos de origem – a despeito de seu
capital social
ser de parcos
R$20.000,00
, ao passo que aquela devedora principal (
MINERAÇÃO MANAH LTDA
), que conta com um capital social de volumosos
R$14.126.000,00
, não tem condições sequer de arcar com custas processuais, como por ela própria declarou em outro feito.

Com isso, as evidências fáticas acima elencadas recomendam, nessa quadra processual,
o bloqueio ou arresto de bens (móveis e imóveis), valores e/ou ativos financeiros tanto dos sócios da
MINERAÇÃO MANAH LTDA
(CNPJ n.

37.759.868/0001-80), e, por força do no §5º do art. 28 CDC (
Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica
), dos respectivos sócios – quem sejam,
MANAH PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
(CNPJ n. 37.517.400/0001-89) e
CARLOS MAGNO SANTANA COSTA
(CPF n. 339.534.221-20)

Porém, ainda não é tudo.

Considerando que o sistema de pirâmide financeira se desenvolve justamente através da utilização de uma pessoa jurídica com o propósito levantar dinheiro lesando credores através prática de atos ilícitos de qualquer natureza, na exata definição de “desvio de finalidade” trazida pela redação do §1º do art.50 do CC/2002, é evidente todos que, de alguma forma os que lucraram com o negócio devem, também ter seu patrimônio alcançado em efeito cadeia.

Nesse particular, impossível ignorar que, embora o quadro societário da chamada
MINERADORA MANAH LTDA SCP
(CNPJ n. 40.542.478/0001-68) – que tem por sócio ostensivo a pessoa de
DANILO BATISTA DA SILVA
(CPF n. 009.850.211-52) – seja diverso do da devedora principal
MINERAÇÃO MANAH LTDA
(CNPJ n.

37.759.868/0001-80),mas para o público em geral, ambas empresas atual como se fossem uma só.

E há razões plausíveis para isso.

A primeira decorre do fato de estarem sediadas na mesma cidade e no mesmo endereço, qual seja,
Rodovia MT-060, s/n, Sítio Tanque Fundo, em Nossa Senhora do Livramento-MT, CEP n. 78.170-000
, e de terem a mesma
atividade econômica principal
, qual seja, “
Extração de minério de metais precioso
”, Código CNAE n.
07.24-3-01
. Vejamos:

Já a segunda razão para essa confusão entre uma e outra empresa decorre do fato de a logomarca utilizada publicamente pela devedora principal
MINERAÇÃO MANAH LTDA
(CNPJ n.

37.759.868/0001-80) nas várias publicidades realizadas na rede – inclusive no próprio
site
da empresa na
Web
– e até mesmo no timbre do
Termo aditivo ao contrato de compra e venda de quotas de sociedade limitada
de ID. n. 262299751,
traz exatamente o nome fantasia da
MINERADORA MANAH LTDA SCP
(CNPJ n. 40.542.478/0001-68), qual seja, “MINERADORA MANAH”.

A propósito. Uma simples pesquisa pelo nome da devedora principal (
Mineração Manah Ltda
) no
Google
remete ao nome fantasia da
MINERADORA MANAH LTDA SCP
(CNPJ n. 40.542.478/0001-68). Vejamos:

Assim, por força da
Teoria da aparência
, e por atuar como aparentemente integrante do mesmo grupo econômico formado pela devedora principal, a corré
MINERADORA MANAH LTDA SCP
(CNPJ n. 40.542.478/0001-68), que funciona no mesmo endereço, assim como o seu sócio ostensivo
DANILO BATISTA DA SILVA
(CPF n. 009.850.211-52), deverão também ter os seus patrimônios alcançados diante potencial sociedade oculta com a
MINERAÇÃO MANAH LTDA
(CNPJ n.

37.759.868/0001-80).

Forte nessas razões,
dou provimento ao recurso
para, além de
(i)
confirmar efeitos da liminar recursal,
(ii)
determinar que o juízo de origem proceda
o bloqueio ou arresto de valores e/ou ativos financeiros, e de bens móveis e imóveis, tanto da devedora principal,
MINERAÇÃO MANAH LTDA
(CNPJ n.

37.759.868/0001-80), assim como dos demais corréus bem como para (iii) que expeça o devido mandado de busca e arresto, a ser cumprido na sede da
MINERAÇÃO MANAH LTDA
, a fim de proceder a constrição/arrecadação de tantos bens quantos necessários para a garantia do crédito monitório perseguido pelo agravante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025